Tribunal: TRF3
Processo: 5025403-26.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
814/1006)

5025403-26.2021.4.03.0000

DJEN Data: 25/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025403-26.2021.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: PLASTICOS JUNDIAI LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNO FAGUNDES VIANNA - SP128311-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE HELENA GAGLIARDO DOMINGUES - SP202044-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS APÓS INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE RESERVA DE BENS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE AÇÃO PAULIANA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL OU DECADENCIAL PARA DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO APRECIADA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra a decisão proferida em primeira instância, que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e declarou a ineficácia da alienação de imóveis realizada pela executada.

A agravante sustenta, em síntese, a existência de reserva de bens suficientes para quitação do débito, a suspensão da exigibilidade do crédito por parcelamento, a ocorrência de prescrição do pedido de reconhecimento da fraude, a necessidade de ação pauliana autônoma para declaração de ineficácia do negócio jurídico e a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se a alienação de imóveis realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal nos termos do art. 185 do CTN; (ii) se a existência de parcelamento ou a alegada boa-fé do adquirente afastam a presunção de fraude; (iii) se a declaração de ineficácia do negócio jurídico depende de ação pauliana autônoma ou está sujeita a prazo prescricional ou decadencial; e (iv) se é possível o exame da alegação de prescrição intercorrente nesta via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação dos imóveis ocorreu em 2009, após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, atraindo a incidência do art. 185 do CTN na redação conferida pela LC no 118/2005, que presume fraudulenta a alienação de bens realizada pelo devedor após a inscrição do débito, salvo demonstração de reserva de bens suficientes para a satisfação integral da dívida.

Não restou comprovada a reserva patrimonial exigida pelo parágrafo único do art. 185 do CTN, pois o simples recebimento parcelado do preço do imóvel não constitui garantia suficiente para a satisfação do crédito tributário, sobretudo diante da inexistência de outros bens capazes de assegurar a execução.

A presunção de fraude à execução fiscal independe da demonstração de má-fé do adquirente ou do registro de penhora, sendo inaplicável a Súmula 375 do STJ às execuções fiscais, conforme entendimento consolidado em recurso especial representativo de controvérsia.

A alegação de regularidade fiscal decorrente de parcelamento não afasta a presunção legal de fraude, sobretudo quando evidenciada a ausência de intenção efetiva de adimplemento da dívida.

A declaração de ineficácia da alienação por fraude à execução possui natureza declaratória e pode ser reconhecida nos próprios autos da execução fiscal, sendo desnecessária a propositura de ação pauliana, instituto próprio da fraude contra credores.

Por se tratar de pretensão meramente declaratória, o reconhecimento da fraude à execução não se submete a prazo prescricional ou decadencial, razão pela qual não se aplica o art. 174 do CTN nem os prazos previstos no Código Civil.

A alegação de prescrição intercorrente não foi apreciada pelo juízo a quo e, portanto, não pode ser examinada no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Inexistindo elementos que infirmem os fundamentos da decisão monocrática, mostra-se adequada a sua manutenção, inclusive mediante adoção da técnica de motivação per relationem, compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e reconheceu a fraude à execução na alienação dos imóveis.

Tese de julgamento:

(i) Após a entrada em vigor da LC no 118/2005, presume-se fraudulenta a alienação de bens realizada pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo demonstração de reserva de bens suficientes para a satisfação integral da dívida.

(ii) A fraude à execução fiscal independe da prova de má-fé do terceiro adquirente ou do registro de penhora, sendo inaplicável a Súmula 375 do STJ.

(iii) A declaração de ineficácia da alienação em fraude à execução possui natureza declaratória e pode ser reconhecida nos próprios autos da execução fiscal, independentemente de ação pauliana.

(iv) A pretensão de reconhecimento da fraude à execução não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial.

(v) É legítima a utilização da técnica de motivação per relationem, desde que preservada a fundamentação adequada da decisão judicial.

Legislação relevante citada: art. 185 e parágrafo único do CTN; Lei Complementar no 118/2005; arts. 932 e 1.021 do CPC; arts. 158 a 165 e 178 do Código Civil; art. 792 do CPC; art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR (recurso repetitivo); STF, AI 825.520 AgR-ED; STJ, REsp 1.201.993/SP e REsp 1.145.563/PR (Tema 444).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025403-26.2021.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: PLASTICOS JUNDIAI LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNO FAGUNDES VIANNA - SP128311-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE HELENA GAGLIARDO DOMINGUES - SP202044-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por PLÁSTICOS JUNDIAÍ LTDA. contra a decisão monocrática (id 221965137) que, nos termos do art. 932, IV, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento.

A agravante alega: (i) que, à época da alienação dos imóveis, possuía bens e rendas em valor suficiente para o pagamento da dívida exequenda. Alega que o preço de venda foi de R$ 7.000.000,00, pago de forma parcelada e garantido por hipotecas posteriormente canceladas, enquanto o débito inscrito em dívida ativa correspondia a R$ 1.271.507,23 em abril/2010 , configurando a reserva de bens que afasta a presunção de fraude, nos termos do parágrafo único do art. 185 do CTN, sendo incorreta a interpretação que exige o efetivo pagamento da dívida; (ii) que a exigibilidade do crédito estava suspensa em razão de parcelamento firmado com fundamento na Lei no 11.941/2009, o que era comprovado por certidões de regularidade fiscal emitidas pela Receita Federal/PGFN e pelo INSS, de modo que não havia débito exigível apto a ensejar a presunção de fraude; (iii) que o pedido de reconhecimento da ineficácia da alienação, formulado pela União em 18/02/2020, está prescrito, pois transcorreram mais de cinco anos desde o ato de alienação (fevereiro/2010) e desde o rompimento do parcelamento (agosto/2010), aplicando-se o prazo quinquenal do art. 174 do CTN; (iv) que a declaração de ineficácia do negócio jurídico deveria ser obtida por meio de ação pauliana autônoma (arts. 158 a 165 do CC e art. 792 do CPC), não por simples petição nos autos da execução, e que, ainda que assim não fosse, haveria decadência para o ajuizamento dessa ação (art. 178 do CC); e (v) que ocorreu prescrição intercorrente, diante da inércia da Fazenda Nacional entre o rompimento do parcelamento e o requerimento de reconhecimento da fraude, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo nos termos dos arts. 332, § 1o, e 487 do CPC, com aplicação do entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS.

Pede o provimento do agravo interno (id 253139340).

A agravada apresentou contrarrazões (id 254411645).

Atendendo à determinação judicial (id 278348575), foram prestadas informações (id 278576609) e a agravante informou persistir interesse no julgamento deste agravo de instrumento (id 284795494).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pela agravante em face de decisão monocrática que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento a este agravo de instrumento.

A decisão atacada assentou:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLÁSTICOS JUNDIAÍ LTDA contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pela União Federal (Fazenda Nacional), reconheceu a fraude à execução e declarou ineficaz a venda dos imóveis de matrículas n.os 13.134, 12.474 e 12.965, posteriormente unificadas na matrícula n.o 142.551, do 1o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí.

Sustenta a agravante, em síntese, que, na época da alienação dos imóveis (fevereiro/2010), possuía bens em valor suficiente para quitação da dívida exequenda, razão pela qual deve ser afastada a presunção de alienação em fraude à execução. Afirma que o pagamento no valor da operação (R$ 7.000.000,00 – sete milhões de reais) ocorreu de forma parcelada, tendo sido averbadas hipotecas em cada matrícula e, após a quitação integral dos valores acordados, tais hipotecas foram canceladas. Alega que o valor total recebido pela venda é mais do que suficiente para a quitação do da dívida ora discutida, bem como da dívida vinculada à Execução Fiscal n.o 0008288-41.2012.403.6129, ou seja, a Agravante possuía a reserva de bens, mencionada pelo parágrafo único do art. 185 do CTN. Aduz que a fraude à execução pode ser afastada quando comprovada a boa-fé das partes na operação, especificamente demonstrando que foram emitidas certidões pertinentes ao local onde se situa o imóvel, como ocorreu no caso em comento, em que a Agravante possuía certidões de regularidade fiscal válidas emitidas pela própria Receita Federal do Brasil/Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pelo próprio INSS, visto que a dívida se encontrava com a exigibilidade suspensa, em razão de parcelamento. Aponta ter havido prescrição para o pedido de reconhecimento de fraude à execução, invocando a aplicação do artigo 174, do Código Tributário Nacional, posto que o requerimento foi formulado em 18/02/2020, dez anos depois da alienação do bem ocorrido em fevereiro de 2010. Argumenta que o pedido de declaração de ineficácia da venda não poderia ter sido realizado por mera petição, e sim, por ação pauliana, nos termos dos artigos 158 a 165, do Código Civil e 792 do Código de Processo Civil. Por fim, destaca que houve a consumação da prescrição intercorrente.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, “afastando-se o reconhecimento da fraude à execução e mantendo-se incólume o ato jurídico de transferência da propriedade dos imóveis lançados nas das Matrículas n. 13.134, 12.474 e 12.965 (unificadas na 142.551). (...) Outrossim, acaso se reconheça a prescrição intercorrente, tal como pleiteado, também requer seja reformada a r. decisão agravada para determinar a extinção da execução fiscal de origem” (ID 203813116).

Em contraminuta, a agravada afirma que a alienação dos imóveis foi realizada em fraude à execução, porque concretizada após a inscrição em dívida ativa (17/07/1997), bem como após o ajuizamento da execução fiscal de origem (1998). Alega que o valor de R$ 7.000.000,00 é totalmente insuficiente para garantia dos créditos fiscais da agravante que remontam atualmente a R$ 46.202.509,98. Aduz a inocorrência de prescrição intercorrente, visto que, no curso da execução, houve a apresentação de diversos pedidos de parcelamento dos débitos, com a interrupção do prazo prescricional. Sustenta que a prescrição da pretensão para o reconhecimento de fraude à execução é regida pelo princípio da actio nata, tendo em vista que antes do esgotamento das diligências, não poderia a União requerer a ineficácia do negócio jurídico. Por fim, argumenta ser desnecessário o ajuizamento de ação pauliana, eis que a fraude à execução é instituto de natureza processual, que pode ser arguida nos próprios autos, mediante simples petição e independentemente do tipo de ação em trâmite, sendo esse, evidentemente, o entendimento do STJ a respeito. Pede o desprovimento do recurso (ID 210226546).

É o relatório.

Decido.

Cabível na espécie o art. 932 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da existência de alienação de imóveis em fraude à execução fiscal, efetivada após da entrada em vigor da LC no 118/2005 (09.06.2005).

Com efeito, o artigo 185, do Código Tributário Nacional, em sua redação original, previa regra especial de presunção de fraude à execução fiscal, nos seguintes termos: "Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução".

A partir da alteração promovida pela Lei Complementar n. 118/2005 (com vigência a partir de 09/06/2005), o referido dispositivo passou a constar com a seguinte redação: "Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa".

De outra parte, dispõe o Parágrafo único do artigo 185 do Código Tributário Nacional, in verbis:

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

A E. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C do CPC, firmou entendimento segundo o qual "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa", in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL . ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução."

3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução , diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604).

7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo: "O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05) à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ". (EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009)

"Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);"(REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009)

"Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005". (AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008)

"A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal ". (REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.o 10, verbis: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução ; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF.

10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005, data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal .

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.

(REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)]

In casu, a execução fiscal de origem foi proposta em 18/02/1998 para cobrança de débito inscrito em dívida ativa em 17/07/1997.

Os imóveis matriculados sob os nos 13.134, 12.474 e 12.965, posteriormente unificados na matrícula n.o 142.551, do 1o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí, foram alienados pela agravante à empresa FPKHOLD INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.por escritura datada de 29/12/2009.

Assim, a alienação dos bens imóveis ocorreu na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, estando sujeita, portanto, à nova redação do artigo 185 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a simples alienação de bens pelo sujeito passivo após inscrição em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução.

Cumpre observar que, no caso dos autos, o simples fato de a executada ter aceito pagamento parcelado do preço não significa que tenha reservado meios para quitação do débito, de modo a afastar a presunção de fraude à execução. Segundo consta da matrícula do imóvel, embora o pagamento do valor de compra tenha sido firmado em parcelas, o valor foi quitado ainda no ano de 2010.

Neste contexto, vislumbra-se mais um motivo para se considerar a venda em fraude à execução, visto que a agravante já recebeu o valor da venda dos imóveis e deixou de adimplir os débitos que possuía perante o Fisco Federal, não possuindo outros bens para garantia da dívida.

De outra parte, ressalta-se que, no julgamento do já citado Recurso Especial 1.141.990/PR, consolidou-se o entendimento de que não se aplica à execução fiscal a Súmula no 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

Deste modo, a caracterização da má-fé do terceiro adquirente ou mesmo a prova do conluio não é necessária para caracterização da fraude à execução fiscal.

Sendo assim, é desinfluente para o deslinde da causa, que o comprador tenha emitido certidões de regularidade fiscal, visto que a própria agravante admite que, na época da venda dos imóveis, os débitos tributários já estavam inscritos em dívida ativa, porém haviam sido parcelados. Ademais, segundo apontado pelo MM. Juízo a quo “verifica-se que a executada ingressou em “parcelamento fictício” em setembro de 2009, pagando parcelas de ínfimos R$ 100,00 (cem Reais) e apenas até agosto de 2010 (id 40490472, p.54), interregno de tempo suficiente para que alienasse o imóvel em 23/02/2010. E que se tratou de “parcelamento fictício”, sem qualquer intenção em efetivamente pagar o débito de forma parcelada, resta claro, já que só o débito relativo a este processo alcança mais de UM MILHÃO à época (id40490472, p52), afora débito de mais de Dois milhões relativos à execução fiscal 0008288-41.2012.403.6129, da 2a VF de Jundiaí, além de outros”.

Destaca-se ser desnecessária a propositura de ação pauliana para discussão acerca da fraude à execução. A referida ação é cabível para declaração de fraude contra credores, prevista nos artigos 158 ao 165 do Código Civil, a qual se configura nos casos em que o devedor insolvente antecipa-se, alienando ou onerando bens em detrimento dos seus credores, antes que estes intentem qualquer espécie de ação.

Na fraude à execução, que é caso dos autos, não há exigência de propositura de ação autônoma, visto que o devedor já tem contra si processo judicial, capaz de reduzi-lo à insolvência, e, ainda assim, aliena o seu patrimônio, em prejuízo não apenas dos seus credores, mas do próprio processo.

No tocante à prescrição da pretensão de declaração de ineficácia da alienação dos bens imóveis, melhor sorte não assiste à agravante.

O artigo 174, do Código Tributário Nacional, invocado pela agravante, trata acerca do prazo quinquenal do qual dispõe a Fazenda Pública para cobrança dos créditos tributários, isto é, o prazo para ajuizamento da ação de execução fiscal.

Cumpre observar que a matéria relativa à prescrição e decadência é reservada à lei, não havendo que se falar em aplicação por analogia de outros prazos com o objetivo de fulminar pretensões e direitos formulados em juízo.

Por derradeiro, deixo de conhecer a questão atinente à prescrição intercorrente, visto que não foi objeto de análise na r. decisão agravada, não sendo passível de conhecimento nesta via estreita do agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, do Código de Processo Civil, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a r. decisão agravada.

Observadas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se.

São Paulo, 15 de dezembro de 2021.

Entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento dos presentes recursos.

Verificando-se que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Quanto à tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais no 1.201.993/SP e no 1.145.563/PR, vinculados ao Tema no 444, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, sem razão a agravante.

O STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema 444), firmou a seguinte tese:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

A questão submetida no recurso repetitivo invocado pela agravante era específica ao prazo de prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal.

Aplica-se, portanto, o distinguishing previsto no art. 489, §1o, VI, do CPC, afastando a aplicação do precedente repetitivo ao caso concreto.

O presente recurso versa sobre matéria distinta: a declaração de ineficácia da alienação de bens imóveis. Trata-se de pretensão de natureza declaratória, a qual, por sua própria essência, não está sujeita a prazo prescricional ou decadencial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185 DO CTN. DOAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. DÉBITOS JÁ INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE RESERVA DE BENS SUFICIENTES À GARANTIA INTEGRAL DO DÉBITO. FRAUDE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No julgamento do REsp n. 1.141.990/PR, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, o C. STJ pacificou o entendimento de que a alienação de bem supostamente útil à garantia da execução fiscal ocorrida após 08/06/2005 caracteriza fraude à execução desde que o débito já tenha sido inscrito em dívida ativa, não sendo necessária a prévia citação do devedor em juízo.

2. Os documentos carreados aos autos revelam que, quando o agravante transmitiu à sua genitora sua quota sobre o imóvel em questão, os débitos perseguidos pela União já haviam sido inscritos em dívida ativa, em 29/11/2019, o que ocorreu em 25 e 28/09/2018. Nestas condições, a alienação do imóvel é eivada de presunção de fraude, nos termos do art. 185 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005.

3. A fraude à execução não se confunde com a fraude contra credores, hipótese de anulação do negócio jurídico para a qual há previsão de prazo decadencial no art. 178, II, do Código Civil. No caso, busca-se tão somente a declaração de ineficácia do negócio perante a exequente.

4. O fato de ter ofertado outros bens à penhora não socorre ao agravante, considerando que o parágrafo único do art. 185 do CTN exige a reserva, pelo devedor, de bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. No caso, além do imóvel em questão, o único outro bem penhorável que ele comprovou possuir foi um veículo com preço médio de mercado de R$ 9.591,00 em novembro/2024, segundo a Tabela FIPE. O débito exequendo, por sua vez, totalizava R$ 1.818.332,02 ao tempo do ajuizamento da ação (outubro de 2019).

5. Correta, portanto, a decisão que reconheceu a fraude à execução na alienação do imóvel.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026777-72.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 24/02/2025, Intimação via sistema DATA: 28/02/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM. VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. TEMA 290/E.STJ. FRAUDE PRESUMIDA. CADEIA SUCESSIVA DE TRANSMISSÃO DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. RELEVÂNCIA.

- A ausência de intimação da embargante acerca da decisão que declarou a ineficácia do negócio jurídico que lhe transferiu a propriedade dos imóveis em discussão não acarreta a nulidade desse ato judicial que reconheceu a fraude à execução, sendo que os presentes embargos de terceiro configuram o exercício do seu direito de defesa, inexistindo, portanto, prejuízo a justificar a decretação da nulidade pretendida.

- No âmbito da execução fiscal, o reconhecimento da fraude à execução não está sujeito a prazo de decadência ou de prescrição devido à sua natureza declaratória. Ademais, inaplicável o disposto nos arts. 177 e 178 do Código Civil.

- Ao interpretar as disposições do art. 185 do CTN, o E.STJ concluiu que se o ato translativo foi praticado a partir de 09/06/2005 (data de início da vigência da Lei Complementar no 118/2005), basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude aos interesses do Fisco (REsp no 1.141.990/PR, Tema 290), sendo inaplicável às execuções fiscais a orientação de sua Súmula 375 (que exige o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente). Em sede de Embargos de Declaração no mesmo REsp no 1.141.990/PR), amparado nas razões legítimas que amparam a cobrança de créditos fiscais, o E.STJ esclareceu que a fraude à execução persistirá mesmo se o bem (objeto da constrição) tiver sido objeto de vendas sucessivas, desde que fique demonstrado (de forma inequívoca) que a alienação pretérita frustrou a atividade jurisdicional no executivo fiscal. Sequer é cabível o argumento de impenhorabilidade do bem de família (mesmo nas vendas sucessivas) se o imóvel residencial não gozava dessa proteção jurídica à época em que integrava o patrimônio do antigo proprietário fraudador.

- Contudo, mesmo reconhecendo que a ratio decidendi extraída no Tema 290/E.STJ induz à presunção absoluta de fraude (logo, não comporta prova em contrário), em casos excepcionalíssimos é necessário reconhecer a distinção (distinguishing) desse precedente obrigatório em cadeias sucessivas de revenda do bem penhorado, quando decorridos anos entre a negociação fraudulenta e a compra do bem por pessoa com manifesta boa-fé. Impor que o adquirente faça auditoria em todas as negociações de um bem que se realizam em anos, prevendo possibilidades improváveis (p. ex., redirecionamentos ou anotações tardias de dívidas) em casos nos quais inexistem mínimos elementos para duvidar da lisura das últimas negociações, é providência desproporcional e inexigível de qualquer pessoa (notadamente se envolver imóveis residenciais usados por unidades familiares, ainda mais humildes), ao mesmo tempo ofensiva dos primados da boa-fé e da segurança jurídica que permeiam o Estado de Direito, que não podem ser ignorados a qualquer custo (mesmo em face do interesse público que move as execuções fiscais).

- Ao contextualizar o Tema 290/E.STJ com a dinâmica e o tempo de processamento de ações de execução fiscal (com as dificuldades inerentes a essa exigência forçada), emergem casos extraordinários que impedem a constrição de bens mesmo quando caracterizados os elementos temporais do art. 185 do CTN, justificando a impenhorabilidade por absoluta inexistência de fraude imputável ao atual proprietário sucessivo.

- No caso sub judice, verifica-se que no momento em que transferida a propriedade dos imóveis ora em discussão para a empresa administradora de bens próprios e participações constituída pela empresa executada (detentora de 99,9% do capital social ) e uma integrante da família que a administrava (27/08/2013), os débitos em cobrança na execução fiscal no 0005062-02.2014.4.03.6114 já estavam inscritos na Dívida Ativa da União, o que ocorreu em 19/06/2010. Assim, deve ser mantido o reconhecimento da fraude à execução nos termos do art. 185-A, do CTN, uma vez que não restou demonstrada a reserva de bens da executada em montante suficiente para saldar a dívida exequenda.

- Os negócios jurídicos espelhados nos contratos sociais e fichas cadastrais da JUCESP juntada aos autos referem-se a compra e venda de empresa em que 99,9% do capital social é constituído pelos imóveis ora em discussão. Tratando-se, pois, de contratos efetuados entre empresários titulares de empresa de participações, a alegação de que se trata de vendas sucessivas de imóveis não é suficiente para descaracterizar a fraude à execução, pois os adquirentes estavam cientes dos riscos envolvidos na aquisição de empresas e imóveis e, portanto, deveriam ter pesquisado toda a cadeia constante da matrícula dos imóveis e dos contratos sociais da empresa adquirida. Assim, a alegação de boa-fé da ora embargante também não se sustenta, afastando-se, ainda, a presença das circunstâncias excepcionalíssimas que permitiriam o distinguishing em relação ao Tema 290/E.STJ.

- Considerando que, conforme consignado na r. sentença, os sócios da empresa executada não foram incluídos até o presente momento no polo passivo da mencionada execução fiscal, desnecessária a análise da alegação de que eles teriam condições financeiras de saldar a dívida em cobrança.

- Tendo em vista que a ora embargante adquiriu a propriedade dos imóveis em referência em 2018, antes, portanto da edição da Lei no 14.825/2024, desnecessária a análise acerca da aplicabilidade ao caso do disposto no mencionado diploma legal.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001394-83.2024.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 06/11/2025, Intimação via sistema DATA: 11/11/2025)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO DECADENCIAL DE ANULAÇÃO. INAPLICABILIDADE. ALIENAÇÃO FEITA DEPOIS DA INSCRIÇÃO ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO E DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. REGISTRO DA PENHORA OU BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. A prescrição do crédito tributário, inclusive a modalidade intercorrente, a ausência de redirecionamento formal da cobrança e a impenhorabilidade do imóvel, fundada na outorga de hipoteca a agente financeiro, não podem ser conhecidas.

II. Isso porque o terceiro atingido pela decretação de fraude à execução não tem legitimidade para discutir as matérias, devendo se restringir à incompatibilidade do ato de constrição judicial com a propriedade e posse do bem imóvel, nos mesmos moldes dos embargos de terceiro (artigo 674 do CPC).

III. Diferentemente da fraude contra credores, a fraude à execução implica apenas a ineficácia da alienação ou oneração (artigo 185 do CTN e artigo 792, §1°, do CPC). A decisão é meramente declaratória, sem que produza efeitos desconstitutivos, anulatórios do negócio jurídico, sujeitos a um lapso de tempo decadencial (artigo 178, II, do CC).

IV. A compra e venda do prédio matriculado sob o n° 51.636 no 1° CRI da Comarca de Bauru/SP efetivamente se mostrou fraudulenta.

V. Diversamente do que consta das razões do agravo, o negócio jurídico usado como parâmetro não corresponde ao ajuste de fevereiro de 2000, no qual o executado (José Luiz Bini) apenas habilitou Andrea Pucinelli a providenciar a venda do bem (Id 1604766, página 1). Houve somente uma outorga de mandato, sem a cláusula de procuração em causa própria, que permitiria a aquisição pelo próprio mandatário (artigo 685 do CC).

VI. Tanto que a alienação feita em favor de Sônia Cláudia Peranton Bigela e Lourivaldo Gonçalves Bigela partiu do próprio devedor, por intermédio do procurador então nomeado (Id 1604769, página 1).

VII. A constatação faz com que a primeira transmissão da propriedade tenha ocorrido em março de 2008, após a inscrição dos créditos em Dívida Ativa e a citação de José Luiz Bini (06/2004). Como o sujeito passivo não dispunha de outros ativos garantidores do débito, o contrato se fez em prejuízo da efetividade da execução, tornando-se fraudulento e ineficaz à União (artigo 185 do CTN).

VIII. A inexistência de registro de penhora no momento da compra e venda ou a boa-fé do terceiro adquirente não exercem influência. Ambos os fatores repercutem apenas na cobrança de crédito particular, em que a simples insolvência do devedor não é suficiente, demandando conluio com a outra parte.

IX. Na execução fiscal, a alienação de bens por sujeito passivo insolvente induz presunção absoluta de fraude, independente da conspiração das partes do negócio jurídico.

X. A cobrança de Dívida Ativa diz respeito a receitas condicionantes das necessidades da coletividade, de modo que a consideração da boa-fé do terceiro adquirente implicaria a hegemonia do interesse particular sobre o público, em detrimento de um dos cânones do Direito Administrativo.

XI. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000825-04.2018.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 20/12/2018, Intimação via sistema DATA: 10/01/2019)

Nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS APÓS INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE RESERVA DE BENS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE AÇÃO PAULIANA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL OU DECADENCIAL PARA DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO APRECIADA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra a decisão proferida em primeira instância, que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e declarou a ineficácia da alienação de imóveis realizada pela executada.

A agravante sustenta, em síntese, a existência de reserva de bens suficientes para quitação do débito, a suspensão da exigibilidade do crédito por parcelamento, a ocorrência de prescrição do pedido de reconhecimento da fraude, a necessidade de ação pauliana autônoma para declaração de ineficácia do negócio jurídico e a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se a alienação de imóveis realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal nos termos do art. 185 do CTN; (ii) se a existência de parcelamento ou a alegada boa-fé do adquirente afastam a presunção de fraude; (iii) se a declaração de ineficácia do negócio jurídico depende de ação pauliana autônoma ou está sujeita a prazo prescricional ou decadencial; e (iv) se é possível o exame da alegação de prescrição intercorrente nesta via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação dos imóveis ocorreu em 2009, após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, atraindo a incidência do art. 185 do CTN na redação conferida pela LC no 118/2005, que presume fraudulenta a alienação de bens realizada pelo devedor após a inscrição do débito, salvo demonstração de reserva de bens suficientes para a satisfação integral da dívida.

Não restou comprovada a reserva patrimonial exigida pelo parágrafo único do art. 185 do CTN, pois o simples recebimento parcelado do preço do imóvel não constitui garantia suficiente para a satisfação do crédito tributário, sobretudo diante da inexistência de outros bens capazes de assegurar a execução.

A presunção de fraude à execução fiscal independe da demonstração de má-fé do adquirente ou do registro de penhora, sendo inaplicável a Súmula 375 do STJ às execuções fiscais, conforme entendimento consolidado em recurso especial representativo de controvérsia.

A alegação de regularidade fiscal decorrente de parcelamento não afasta a presunção legal de fraude, sobretudo quando evidenciada a ausência de intenção efetiva de adimplemento da dívida.

A declaração de ineficácia da alienação por fraude à execução possui natureza declaratória e pode ser reconhecida nos próprios autos da execução fiscal, sendo desnecessária a propositura de ação pauliana, instituto próprio da fraude contra credores.

Por se tratar de pretensão meramente declaratória, o reconhecimento da fraude à execução não se submete a prazo prescricional ou decadencial, razão pela qual não se aplica o art. 174 do CTN nem os prazos previstos no Código Civil.

A alegação de prescrição intercorrente não foi apreciada pelo juízo a quo e, portanto, não pode ser examinada no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Inexistindo elementos que infirmem os fundamentos da decisão monocrática, mostra-se adequada a sua manutenção, inclusive mediante adoção da técnica de motivação per relationem, compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e reconheceu a fraude à execução na alienação dos imóveis.

Tese de julgamento:

(i) Após a entrada em vigor da LC no 118/2005, presume-se fraudulenta a alienação de bens realizada pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo demonstração de reserva de bens suficientes para a satisfação integral da dívida.

(ii) A fraude à execução fiscal independe da prova de má-fé do terceiro adquirente ou do registro de penhora, sendo inaplicável a Súmula 375 do STJ.

(iii) A declaração de ineficácia da alienação em fraude à execução possui natureza declaratória e pode ser reconhecida nos próprios autos da execução fiscal, independentemente de ação pauliana.

(iv) A pretensão de reconhecimento da fraude à execução não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial.

(v) É legítima a utilização da técnica de motivação per relationem, desde que preservada a fundamentação adequada da decisão judicial.

Legislação relevante citada: art. 185 e parágrafo único do CTN; Lei Complementar no 118/2005; arts. 932 e 1.021 do CPC; arts. 158 a 165 e 178 do Código Civil; art. 792 do CPC; art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR (recurso repetitivo); STF, AI 825.520 AgR-ED; STJ, REsp 1.201.993/SP e REsp 1.145.563/PR (Tema 444).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão